Tribunal: TJMT
Processo: 1012399-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012399-32.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA (SUSCITADO), DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE ARAUJO SILVA - CPF: 839.136.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA E SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO –
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DISTRIBUÍDA ANTES DA INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

O artigo 24, da Lei Federal n. 12.153/2009, ressalva, expressamente, que não serão remetidos para o Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas propostas até a data de sua instalação, como no caso em questão
. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, instaurado entre o Juiz de Direito da Primeira Turma Recursal Provisória, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, e o Desembargador Luiz Carlos da Costa, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação Cível n. 32540/2015 (PJE n. 0001807-24.2009.8.11.0013).

O Recurso de Apelação foi, originariamente, distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, que, em decisão monocrática, declinou da competência para apreciar o recurso à Turma Recursal Única, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, ao verificar que o valor da causa seria inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Por sua vez, o Juiz Suscitante argumenta que existe vedação legal e textual de redistribuição da presente demanda, tendo em vista que o seu ajuizamento ocorreu em data anterior à instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 24, da Lei n. 12.153/2009.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto, o cerne da controvérsia cinge-se a saber qual o Juízo competente para processar e julgar o Recurso Apelação Cível n. 32540/2015 (PJE n. 0001807-24.2009.8.11.0013), se o Suscitante, o Juiz de Direito da Primeira Turma Recursal Provisória, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, ou o Suscitado, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Denota-se dos autos que o referido Recurso de Apelação é originário da Ação de Revisão e Equiparação Previdenciária, manejada por Rosilene Araújo Silva, contra o Estado de Mato Grosso, em que objetiva a revisão dos valores da pensão que recebe, em razão do falecimento do servidor Adriano Cantarelli da Silva.

A referida ação foi distribuída em 12 de maio de 2009, e à causa foi atribuído o valor de R$ 21.065,48 (vinte e um mil, sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), ou seja, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, à época.

Sobreveio, no processo, a sentença de mérito, pelo parcial acolhimento da pretensão, cujo ato foi objeto de Recurso de Apelação, pelo Estado de Mato Grosso, tendo sido este distribuído, originariamente, ao Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Posteriormente, o colega Desembargador declinou da competência à Turma Recursal, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, ao verificar que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Encaminhado o feito à Turma Recursal, esse foi distribuído ao Juiz de Direito da Primeira Turma Recursal Provisória, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, oportunidade em que suscitou o presente Conflito, já que, segundo entende, existe vedação legal e textual de redistribuição da presente demanda, tendo em vista que o seu ajuizamento ocorreu em data anterior à instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 24 da Lei Federal n. 12.153/2009.

Eminentes pares.

Com razão o Suscitante.

De fato, não obstante o que decidido por esta Corte, no IRDR n. 85560/2016, que deu origem ao Enunciado n. 01, da
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, no sentido

de

que

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial,

O artigo 24, da Lei Federal n. 12.153/2009, é claro, ao prever, expressamente, que “não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação”.

Veja-se que, não se deve interpretar a norma jurídica, contida no Enunciado n. 01, resultado do que decidido no sobredito IRDR, de modo a afastar, ou derrogar, as previsões contidas na própria Lei Federal n. 12.153/2009, que serviu, inclusive, de fundamento para o julgamento do já citado IRDR, sob pena de o Tribunal incorrer em indevida intromissão das funções legislativas e violar a Separação dos Poderes.

Nessa linha de raciocínio, uma vez que a ação que deu origem ao Recurso de Apelação, em comento, foi distribuída na data de 12 de maio de 2009, logo, antes da instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ocorrida, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 21 de março de 2014, consoante o artigo 1
o
, da Resolução n. 04/2014/TP, não há que se falar na remessa do feito à Turma Recursal, já que processo deve tramitar na Justiça Comum, por força do artigo 24, da Lei Federal n. 12.153/2009.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal e Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO ESPECIAL
–

COMPETÊNCIA

–

AÇÃO AJUIZADA ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
–

ART. 24 DA LEI N. 12.153/2009
–

NORMA ESPECÍFICA
–

RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a estabelecer se a competência para processar e julgar o feito é da Justiça comum ou do Juizado da Fazenda Pública.

2. O art. 24 da Lei n. 12.153/2009 expressamente ressalva que não serão remetidos para o juizado as demandas propostas até a data de sua instalação, como no caso em questão.

3. O mencionado dispositivo prevalece sobre o art. 43 do CPC, com base no art. 2o, § 2o, da LINDB, por se tratar de norma específica em relação aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes.

4. Recurso especial provido. (REsp 1909993/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 15/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL
–

AÇÃO PROPOSTA ANTES DA INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

–

ART. 24 DA LEI 12.153/2009
–

MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.

1.
In casu
, o entendimento do Tribunal de origem merece reparo, visto que contrário ao disposto no art. 24 da Lei 12.153/2009, que estabelece que as demandas ajuizadas até a data da instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não serão a eles remetidas, como é o caso dos autos.

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre matéria semelhante, firmando o entendimento de que, nos termos do art. 25 da Lei 10.259/2001, as demandas ajuizadas até a data da instalação dos Juizados Especiais Federais não serão a eles remetidas (CC 104.786/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 10/6/2009; CC 57.799/SP, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Juiz Convocado do TRF 1a Região, Terceira Seção, DJ 1o/10/2007, p. 209; CC 62.524/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJ 30/4/2007, p. 281).

3. Recurso Especial provido. (REsp 1859904/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 09/09/2020).

Forte nessas razões, e sem mais delongas, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito, para declarar a competência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para julgar o Recurso de Apelação Cível n. 32540/2015 (PJE n. 0001807-24.2009.8.11.0013), sob a relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022